Tribunal: TJPA
Processo: 0819389-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819389-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: H S P BRITO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819389-97.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
H S P BRITO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
H S P BRITO

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 30790687

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, diante da não apresentação de documentos contábeis, fiscais ou bancários aptos a demonstrar a real situação financeira da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica; e (ii) estabelecer se o certificado de microempresa é documento suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica exigida pelo art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021 do CPC restringe o cabimento do agravo interno às decisões proferidas pelo relator, sendo o recurso dirigido ao órgão colegiado competente, observados os requisitos de admissibilidade.

4.

A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige prova efetiva da incapacidade financeira, não bastando a simples declaração de hipossuficiência, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 481.

5.

Diferentemente das pessoas físicas, cuja declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, as pessoas jurídicas devem demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais, mediante documentos idôneos.

6.

O certificado de microempresa, por si só, não constitui prova suficiente da incapacidade financeira, sendo necessária a apresentação de documentos contábeis ou fiscais que evidenciem a alegada dificuldade econômica.

7.

A equiparação jurídica dos Microempreendedores Individuais (MEIs) e Empresários Individuais (EIs) às pessoas naturais, para fins de concessão da gratuidade, não se estende às microempresas regularmente constituídas, que possuem personalidade jurídica própria.

8.

A ausência de comprovação idônea da hipossuficiência inviabiliza o deferimento do benefício, sob pena de violação à boa-fé processual e desvirtuamento do instituto da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 98 e seguintes; art. 1.021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interpostos por
H S P BRITO,
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 30790687
, assim constituída:

“Dessa forma, ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado, o indeferimento é medida que se impõe.

Assim, com fulcro no art. 932, IV do CPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo o indeferimento da justiça gratuita à agravante.”

O agravante sustenta, em síntese, que é microempresa que enfrenta dificuldades financeiras em razão da queda de preços no mercado agrícola, o que comprometeu a manutenção de suas atividades. Aduz que o indeferimento da benesse implica cerceamento do acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que a requerente não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, uma vez que deixou de apresentar documentos contábeis, fiscais ou equivalentes capazes de demonstrar a real situação financeira da empresa. A decisão monocrática manteve tal entendimento.

No mérito, a controvérsia limita-se à possibilidade de concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica e à adequação da prova da hipossuficiência econômica.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 481, pacificou o entendimento de que
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
. Assim, diferentemente das pessoas físicas, cuja declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, exige-se, das pessoas jurídicas, comprovação efetiva da incapacidade econômica.

No caso dos autos, a agravante limitou-se a juntar o certificado de microempresa, sem apresentar documentos contábeis, fiscais ou bancários que permitissem aferir concretamente sua alegada dificuldade financeira. Como bem observou o relator originário, a ausência de tais elementos inviabiliza a análise objetiva da situação econômica da empresa.

Não se confunde o tratamento jurídico atribuído aos Microempreendedores Individuais (MEIs) e Empresários Individuais (EIs) — que, conforme entendimento do STJ, podem ser equiparados à pessoa natural para fins de concessão da gratuidade — com a situação das microempresas (MEs) regularmente constituídas, as quais possuem personalidade jurídica própria e devem comprovar, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Desse modo, ausente documentação idônea capaz de comprovar a efetiva incapacidade financeira da parte, não é possível deferir o benefício pleiteado, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual e de esvaziamento do instituto da gratuidade da justiça.

Assim, inexistindo os requisitos legais previstos no art. 98 e seguintes do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

Diante do exposto,

CONHEÇO
o agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita,

pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025